Tribunal: TJDFT
Processo: 0701135-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701135-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL SILVA DA COSTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rafael Silva da Costa em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Pje 0717517-87.2023.8.07.0005. Conforme noticiado na petição ID 59522539, houve equívoco da parte agravante quanto a distribuição do presente agravo. É o breve relato. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que já houve a distribuição do correto agravo de instrumento Pje 0721384-69.2024.8.07.000, para o gabinete do Desembargador Relator Carlos Alberto Martins Filho, da 1a Turma Cível deste Tribunal. Deste modo restou evidenciado o equívoco na distribuição deste feito. Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição do presente recurso. I. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito